Tribunal: STF
Processo: ARE 1580094
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do
art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PLEITO AO PAGAMENTO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO, EM PERÍODO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 22).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o Tema 1.254 da repercussão geral.

Afirma que, “no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, as disposições transitórias finais da Lei Complementar Estadual nº 122 de junho de 1994, em seu art. 238, garante a todos os servidores que foram estabilizados e que eram pertencentes ao regime celetista, a submissão ao Regime Jurídico Único instituído pela citada lei com todos os seus direitos e garantias”, e que, dessa forma, aqueles que ingressaram no serviço público sem concurso “ficaram submetidos ao mesmo regime dos servidores que ingressaram por meio de concurso público, devendo ter os mesmos direitos e garantias, não fazendo o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, Lei nº 122/94, nenhuma distinção entre estabilizados e efetivos, o que é o caso dos autos, tendo assim a Recorrente, direito ao pagamento do abono de permanência, desde o instante em que preencheu os requisitos legais para se aposentar, até a publicação da aposentadoria em DOE” (fls. 8-9, e-doc. 29).
Assevera que “o egrégio TJRN se manifestou sobre o tema no julgamento da ADI nº 0811555-46.2023.8.20.0000, no Plenário, à unanimidade de votos, na sessão do dia 13/03/2024, da relatoria do Juiz Convocado Ricardo Tinoco, reconheceu ‘a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 238 da LCE n. 122/1994, por afronta ao art. 26, caput, e II, da Constituição Estadual, retirando-se a possibilidade de incidência do dispositivo legal aos servidores que adentraram nos quadros da Administração Pública sem concurso e sem atender aos parâmetros dispostos no art. 19 do ADCT, ressalvando-se dos efeitos da decisão os servidores já aposentados e aqueles que tenham preenchidos os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento’” (fl. 9, e-doc. 29, grifos no original).

Ressalta que “a modulação dos efeitos na ADI estadual 0811555-46.2023.8.20.0000 criou uma distinção fundamental, assegurando que os servidores que já estavam aposentados ou que haviam preenchido os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento (02/02/2024) teriam sua situação consolidada, permanecendo no RJU, sendo exatamente esse o caso dos autos” (fl. 10, e-doc. 29).

Assinala que, “in casu, (...) ingressou na administração pública estadual em 01/05/1985, estando aposentada desde 30/05/2020. Note-se, Excelência, a Recorrente se aposentou em 30/05/2020, data anterior à publicação do Leading case EDcl. em RE 1426306 (Tema 1.254 do STF, cujo julgamento foi publicado em 21/06/2024 e a data da publicação da ata de julgamento (02/02/2024) da ADI nº 0811555-46.2023.8.20.0000 julgada pelo TJRN” (fl. 11, e-doc. 29).

Insiste em que “faz jus ao pagamento do abono de permanência, desde o instante em que preencheu os requisitos legais para se aposentar, até a publicação da aposentadoria em DOE” (fl. 11, e-doc. 29).

Pede “seja o presente recurso admitido no Juízo a quo e remetido ao Juízo ad quem, devendo ser conhecido e provido, porquanto estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, determinando-se a reforma do acórdão ora recorrido (acórdão da Terceira Câmara Cível do TJRN), uma vez que violou o art. 40, da Constituição Federal c/c art. 19 da ADCT, assim como ao tema 1.254 das repercussões gerais julgado pelo STF” (fl. 11, e-doc. 29).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31). 

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a violação ao art. 40, da Constituição Federal c/c art. 19 da ADCT, assim como ao tema 1.254 das repercussões gerais julgado pelo STF foi claramente prequestionada em sede de embargos de declaração (id. 28031608) e recurso extraordinário (id. 28031608)”, e que “a pretensão recursal não esbarra em nenhum vício formal, pois consta do recurso inominado ao extraordinário prequestionamento acerca dessa ofensa” (fls. 3-4, e-doc. 33). 

Pede o “conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 33).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada por ter sido a matéria constitucional devidamente abordada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.

Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir que o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.426.306-RG, Tema 1.254, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que “os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público”.

Fixou-se a seguinte tese:
“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios” (Plenário, DJe de 27.6.2023).

Em 31.5.2024, no julgamento de embargos de declaração, este Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão e acrescentou o seguinte entendimento à tese, nos termos da redação final a seguir:
“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios” (Plenário, DJe 21.6.2024). 

7. No caso vertente, existem elementos que indicam a necessidade de que o pleito seja analisado à luz do entendimento firmado no julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 1.426.306, Tema 1.254 da repercussão geral. 

Com fundamento no Tema 1.254 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram, em recentes decisões, a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 1.537.442, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 12.12.2025; e ARE n. 1582826, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.12.2025. 

8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE
n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

9. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora